Tribunal: TJES
Processo: 5005763-92.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005763-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SERGIO LUIZ SANTOS FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO –
REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
IM
PROVIDO.
1. O embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que novamente utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado. Não há que se falar em omissão no julgado, eis que o v. acórdão analisou todas as teses defensivas. O que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, bem como promover inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005763-92.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

EMBARGANTE: SERGIO LUIZ SANTOS FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) EMBARGANTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS - ES29682-A, MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI - ES11790-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO LUIZ SANTOS FILHO, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Execução Penal.

Em suas razões, alega omissão no julgamento realizado e pugna pelo prequestionamento da matéria.

É um breve relato. Passo a decidir.

Na forma do artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa e contraditório é o julgado que apresenta uma desconformidade entre a sua fundamentação e conclusão; entre os elementos da fundamentação; entre a ementa do acórdão e o voto condutor etc., vícios que acarretam a ausência de lógica no julgado.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos delineados pelo recorrente, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Tendo o acórdão embargado resolvido, de forma clara e com fundamentação adequada, a matéria discutida no feito, a insistência na sua rediscussão revela, na verdade, caráter procrastinatório. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 781.965/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)

Inexiste omissão quanto à regressão cautelar aplicada.

O v. acórdão expressou de forma clara que o ora embargante deixou de comparecer em juízo nos meses de janeiro/2020; setembro/2020; janeiro/2021 (falta grave homologada); setembro/2021 (falta grave homologada); março/2022; maio/2022; novembro/2022 e março/2023, tratando-se de falta grave prevista no artigo 50, V da LEP.

Outrossim, consignou que as "justificativas apresentadas - excesso de trabalho e confusão quanto aos dias de apresentação, não merecem respaldo, bem como a alegação de desproporcionalidade, uma vez que possuía ciência das obrigações impostas no regime aberto e, ainda assim, optou, reiteradamente, por não cumpri-las."

Posto isso, o que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.